Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABREVIAÇÃO DE CURSO TÉCNICO DE SECRETARIADO ESCOLAR. ALUNA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. IMINÊNCIA DA CONVOCAÇÃO PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 47 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), permite a abreviação da duração de curso de nível superior, em situações excepcionais, quando o aluno apresenta extraordinário aproveitamento nos estudos, circunstância demonstrada nos autos pela aprovação em concurso público.
2. Recurso provido.